Tribunal: STF
Processo: RHC 272633
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.068.630/DF, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de perseguição, por duas vezes (art. 147-A do Código Penal). 
De acordo com a denúncia: 

[...]
Durante o mês de junho de 2023, especialmente em 13/06/2023, via aplicativos de comunicação, o denunciado, agindo de forma voluntária e consciente, perseguiu a ex-companheira e seu genitor, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. 
Apurou-se que o denunciado convivia com V. na cidade de Sobradinho/RS, tendo ali havido notícias de violência doméstica, inclusive tentativa de feminicídio. 
V. fugiu para a casa dos pais, em Brazlândia, trazendo a filha. Adilson passou a enviar repetidas mensagens, via aplicativo de comunicação, para a família da vítima, dizendo-lhes que integrava facção criminosa e exigia que a entrega da filha; que estariam sendo vigiados; que se acionassem a polícia, não terminaria bem.
[...]

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao apelo defensivo “para afastar a valoração negativa da personalidade do réu, utilizando os mesmos fundamentos para desvalorar a sua conduta social, sem alteração da pena”.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (MAUS ANTECEDENTES) E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: “mostra-se manifestamente desproporcional a manutenção do regime inicial fechado ao recorrente, uma vez que a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para “fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena”. 
É o relatório. Decido. 

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
 A respeito da matéria, assim decidiu o TJDFT: 

Não obstante a pena cominada seja inferior a 4 anos, o réu é reincidente e possui duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – antecedentes e conduta social, pois praticou novo crime em cumprimento de pena por delito anterior –, o que autoriza a eleição de regime inicial mais rigoroso. 
Ressalte-se serem inúmeras as condenações anteriores, entre elas por crimes hediondos e contra a mulher, denotando a contumácia do acusado na prática de delitiva. 
Consoante disposição do art. 33, § 3º do Código Penal, para além da pena imposta, as circunstâncias judiciais do art. 59 devem ser observadas na determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

De fato, a circunstância específica de o recorrente ostentar reincidência, aliada à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social), configura fundamento idôneo para a imposição de regime inicial mais gravoso (fechado), medida que se revela adequada e necessária à repressão e à prevenção do delito, em estrita consonância com o art. 33 do Código Penal.
Registre-se que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.  
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se. 
Brasília, 22 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente